Tribunal: TJES
Processo: 5026220-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026220-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ORNELLAS CEOTTO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026220-40.2023.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; GABRIEL ORNELLAS CEOTTO

RECORRIDOS: GABRIEL ORNELLAS CEOTTO; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO SEGURO PESSOAL. RENOVAÇAO AUTOMATICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO A PARTIR DA PRIMEIRA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE GABRIEL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONSIDERAR A DEVOLUÇÃO INDEVIDA EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos inominados interpostos, Id’s. 7719736 e 7719740. Contrarrazões apresentada pelo Recorrido Gabriel, id. 7719739. Com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início. Sem contrarrazões do Banco recorrido, com registro de que o Banco encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 7719736 e 7719740), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente Gabriel Ornellas Ceotto os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7719433), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE PARCIALMENTE os pedidos para CONDENAR o requerido, Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A, a restituir os valores pagos pelo Requerente e debitados indevidamente em sua conta bancária, após a data de 03/2020, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada despesa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes e a pagar a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais), considerando não ter havido maiores consequências, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).”

Trata-se de ação indenizatória, alegando o autor, em síntese, que que é contratante dos serviços bancários da requerida e nos meados do ano de 2019 realizou o contrato de seguros de acidentes pessoais com a ré, por via telefônica, sendo cobrado a primeira parcela no valor de R$ 40 reais, no dia 09/04/2019. Sustenta que ao fim do ano de 2022 (entre o mês de setembro e dezembro), o requerente entrou em contato com a requerida pelo canal de atendimento telefônico e, tendo em vista que jamais utilizou-se do seguro, solicitou a devolução de valores cobrados, repetição do indébito cancelamento, ocasião em que a atendente afirmou que não haveria necessidade de efetuar o cancelamento, visto que a parcela paga no mês do pedido foi a última parcela do pacote e que não haveria renovação automática.

Entretanto, afirma que o seguro continuou sendo cobrado do requerente pelo período de 5 meses, no valor de R$52,30, após a solicitação de cancelamento, ocasião em que este ligou para a empresa, no protocolo de nº 224380559, e solicitou a devolução do valor na modalidade dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC, sustenta que o banco procedeu com a devolução na modalidade simples e sem correção monetária.

Nesta ocasião, foi enviado um SMS para o requerente afirmando que foi procedido o cancelamento do seguro, conforme requisitado, mas nessas mensagens o requerente percebeu que o seguro havia sido renovado diversas vezes sem sua anuência, apenas sendo enviado um SMS de aviso que se perdia em meio às mensagens do celular.

Desse modo, embora o requerente tenha contratado o seguro oralmente no ano de 2019 e requerido expressamente o cancelamento no fim do ano de 2022, investigando a sua situação posteriormente, percebeu-se que o seguro se renovava automaticamente desde o ano de 2020, sem a sua anuência. Portanto, tem-se que a apólice contratada no ano de 2019 era uma apólice de seguro anual de 04/2019 até 03/2020, a qual o banco continuamente renovava sem a anuência do requerente, tendo sido renovado automaticamente no ano de 2020, 2021, 2022 e 2023, somado o total de 48 parcelas cobradas indevidamente, sendo cada nova parcela anual cobrada com aumento de valor. Postula reparação material, em dobro e moral.

Assim, ajuíza a presente demanda requerendo a condenação em danos morais e materiais.

O Banco Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando, em síntese, legalidade das cobranças, não havendo em que se falar assim em reparação material e moral.

O Recorrente Gabriel Ornellas em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença sustentando, em síntese, ser caso de devolução em dobro, bem como postulando pela majoração do dano moral.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e o Requerido (fornecedor), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Pois bem, incontroverso nos autos a contratação do seguro pessoal por meio telefônico no ano de 2020. Assim, em que pese a alegação de legalidade das cobranças, caberia a requerida juntar aos autos a gravação telefônica, ou qualquer outra prova, em que informa ao recorrido a cerca da renovação automática do seguro, o que não ocorreu. A apólice da contratação juntada pelo Banco verifica-se que o período de vigência do contrato é de 09/04/2019 a 09/04/2020, nada mencionando acerca de renovação automática.

Ademais, observo que o Banco Recorrente não apresenta provas de uso pelo Autor dos benefícios ou serviços securitários durante o período renovado.

Desse modo, concluo que o Banco Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido Gabriel.

Assim, não há nos autos comprovação de que o consumidor, quando da contratação, foi informado/concordou com a renovação automática do contrato, tão pouco da utilização dos serviços em todo período, caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Banco Recorrente,
e, portanto, configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o seu dever determinado na r. sentença,
nos termos dos 14, § 3º do CDC c/c artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, devendo os valores descontados após 09/04/2020 serem restituídos ao autor.

Ademais, no tocante a restituição do valor pago indevidamente como prêmio do seguro, tenho que esse deve ser em dobro, visto que restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e
NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DO BANCO SANTANDER, ainda, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELO RECORRENTE GABRIEL ORNELLAS CEOTTO, APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao Recorrente Gabriel, face a concessão parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)